Tribunal: TJES
Processo: 5029293-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029293-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADSON FALCAO AMORIM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE PÉ PLANO BILATERAL SEM AFERIÇÃO DO GRAU DE DEFORMIDADE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato eliminado em concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em razão de diagnóstico de “pé plano bilateral”, sem especificação do grau de deformidade. O recorrente pleiteia a realização de perícia médica para aferir a sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato com base no diagnóstico de “pé plano bilateral” sem aferição objetiva do grau de deformidade é válida; (ii) determinar se é necessária a realização de perícia técnica para avaliação da aptidão do candidato ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato fundamenta-se no art. 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital nº 01/2022-PMES, que exige a aferição do ângulo talo-calcâneo por exame de imagem para caracterização do “pé plano verdadeiro” ou outras deformidades incompatíveis com o exercício das funções do cargo.

A Junta Militar de Saúde declarou a inaptidão do candidato de forma abstrata, sem realizar a análise do grau de deformidade ortopédica ou solicitar exames complementares, como autorizado pelo próprio edital, conforme disposto no art. 1º, §§5º e 7º, do Anexo IV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a exclusão de candidatos em exames médicos de concurso público deve ser devidamente fundamentada, com laudo específico que demonstre a incompatibilidade da condição diagnosticada com as atribuições do cargo, sob pena de nulidade. (Precedente: STJ, RMS nº 26101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10/09/2009, Quinta Turma).

O laudo médico particular apresentado pelo recorrente atesta a normalidade funcional dos pés e sua capacidade para exercer qualquer atividade laboral, o que reforça a necessidade de realização de perícia técnica imparcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público por diagnóstico de “pé plano bilateral” sem aferição objetiva do grau de deformidade e sem fundamentação específica é inválida.

A realização de perícia técnica é indispensável para avaliar a compatibilidade entre a condição médica diagnosticada e as atribuições do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 01/2022-PMES, art. 3º, §12.1 e art. 1º, §§5º e 7º; Lei Complementar nº 667/2012, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 26101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10/09/2009, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5029293-53.2023.8.08.0024

APTE:
NADSON FALCÃO AMORIM

A
P
DO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a reprovação d
o
apelante
considerado contraindicad
o

por ser “portador de pé plano bilateral”,
no concurso inaugurado
pelo Edital nº
01/2022
– PMES,

e o consequente pedido de realização de nova perícia com
expert
do Juízo.

Sustenta o
recorrente a necessidade da realização da
prova pericial requerida nos autos,
visando
aferir sua (in) capacidade para o trabalho.

P
ois bem
.

O recorrente
prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do respectivo edital:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12.1. Exame dos pé
s

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talo-calcâneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação.

Com efeito, vê-se, de imediato, que o edital, quanto ao exame dos pés, elenca o grau de alteração a ser aferido em exame de imagem (radiografia,) a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus.

Nesse aspecto, a Junta Militar de Saúde da PMES considerou o agravante inapto no exame de saúde, em razão do seguinte diagnós
tico
(ID 9740711):

Diagnóstico:
Portador de Pé Plano bilateral

Parecer: Inapto
para o concurso público para admissão curso de formação de soldado Combatente Militar, conforme
§12.1 alíneas “b” do Art. 3º
do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022. previsto no Art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012.

O
bservo que a
Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do
apelante
foi alcançada a partir de motivação
abstrada
, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, possibilidade esta, inclusive, prevista no edital do certame, nos seguintes termos:

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos na Seção II, deste anexo.

(...)

§ 5º. A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

§ 6º. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.

§ 7º.
A Junta Militar de Saúde, após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de eliminação do concurso público por motivos devidamente fundamentados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade.
Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido
. 2. Recurso ordinário provido.

STJ - RMS: 26101 RO 2008/0005517-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2009

Por fim, o recorrente anexa laudo médico particular (ID 9740712), por meio do qual o médico especialista atesta sua capacidade laborativa, vejamos:

Data: 11/09/2023

PACIENTE NADSON FALCÃO AMOROM CPF 060810545-78, RG 1484354672, FOI AVALIADO NESTA UNIDADE DE SAÚDE PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA, DEVIDO QUADRO DE PÉS PLANOS, SEM QUEIXAS, SEM QUADRO ÁLGICO.

AO EXAME APRESENTA PÉS PLANOS FLEXÍVEIS, COM TESTE DA PONTA DOS PÉS (FORMAÇÃO DO ARCO PLANTAR QUE FICA NAS PONTAS DOS PÉS) POSITIVO. MOBILIDADE ATIVA E PASSIVA PRESERVADA

RX DO PÉ E TORNOZELO DENTRO DA NORMALIDADE.

PACIENTE PORTADOR DE PÉS PLANOS FLEXÍVEIS, FISIOLÓGICO, PODERÁ EXERCER QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA SEM RESTRIÇÕES.

Dr. Aurélio Azevedo

CRM-BA 13111

Desta feita,
e
sem mais delongas, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
par
a reabertura da instrução processual com a realização de perícia técnica.

D
eixo de
fixar
honorários advocatícios,
ante o resultado do julgamento.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.